Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-55.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700073-55.2020.8.07.0002 RECORRENTE: CRISTIANO LIMA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Materialidade e autoria do delito de furto qualificado devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento do funcionário que flagrou o réu se evadindo do estabelecimento, no momento da subtração dos bens, e pelo reconhecimento pessoal realizado pelo funcionário da empresa, logo após a prisão em flagrante, devidamente confirmado tanto na delegacia quanto em juízo pela testemunha policial. 2. Tratando-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por ser crime que deixa vestígios, torna-se necessária a realização de perícia para a sua comprovação (art. 158 do Código de Processo Penal). Esta somente pode ser suprida pela prova oral, na forma estabelecida no art. 167 do Código de Processo Penal, se evidenciado o desaparecimento dos resquícios do arrombamento ou esses não puderem ser constatados pelos peritos, com a devida justificativa. 2. 1. A hipótese excludente da prova técnica incide no caso em apreço. Não se pode exigir que a vítima mantenha seu comércio desprotegido, no aguardo da perícia, que nem mesmo foi solicitada pela autoridade policial. 2. 2. Ademais, a prova oral confirma a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, §4°, inciso I, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, ao manter a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, apesar de não ter sido realizada perícia e não ter sido apresentado motivo juridicamente idôneo para a não realização do exame. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 155, §4°, inciso I, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL DIRETO. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior "tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco" (AgRg no REsp n. 1.492.641/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015, grifei). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1931280/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 12/11/2021) (g.n) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU RECENTE RECONSTRUÇÃO DE JANELA ARROMBADA. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova.Destaque-se que não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto se aguarda a realização de exame pericial. No caso em análise, a prova testemunhal, bem como pelo laudo pericial que constatou recente reconstrução da janela arrombada. .... 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/12/2021) (g.n). Com efeito, incide á espécie a "Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023